Tribunal: TJES
Processo: 5000657-35.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-35.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIQUE PEREIRA DA SILVA ATAIDE
RECORRIDO: JORGE QUADRAS ATAIDE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMODATO RURAL COM PRAZO DETERMINADO. AUTOR QUE AFIRMA TER DEIXADO DE EXPLORAR A ÁREA DESDE O ACIDENTE SOFRIDO EM 2012. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SUPOSTO ATO LESIVO. PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2023. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000657-35.2023.8.08.0038

Recorrente: CAÍQUE PEREIRA DA SILVA ATAÍDE

Recorrido: JORGE QUADRAS ATAÍDE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMODATO RURAL COM PRAZO DETERMINADO. AUTOR QUE AFIRMA TER DEIXADO DE EXPLORAR A ÁREA DESDE O ACIDENTE SOFRIDO EM 2012. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SUPOSTO ATO LESIVO. PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2023. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Caíque Pereira da Silva Ataíde em face da sentença que pronunciou a extinção do processo pela prescrição, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC/15. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pelo afastamento da prejudicial, sustentando, em síntese, a vigência do contrato de comodato até o ano de 2026 e a impossibilidade de fruição da área em razão de óbice imposto pelo comodante. A parte ré apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia à verificação do decurso do prazo prescricional para pleitear indenização por perdas e danos decorrente de suposto descumprimento de contrato de comodato agrícola por prazo determinado (20/07/2011 a 20/07/2026).

III. PREJUDICIAL DE MÉRITO — DA PRESCRIÇÃO DECENAL CONTRATUAL

3.
Inicialmente, cumpre assentar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.280.825/RJ, pacificou o entendimento de que a pretensão reparatória civil fundada em inadimplemento contratual (responsabilidade contratual) submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, afastando-se o prazo trienal.

4.
Pois bem. Conforme se extrai dos autos, o contrato de comodato foi firmado em 20/07/2011, com prazo de duração de 15 (quinze) anos.

5.
Todavia, em seu depoimento pessoal colhido em audiência de instrução e julgamento, o próprio recorrente afirmou expressamente que:
“[...] O acidente ocorreu em 2012. [...] Desde que sofreu o acidente não comparece na lavoura, tentou voltar a trabalhar na lavoura, mas o pai não permitiu.”

6.
A teoria da
actio nata
, positivada no artigo 189 do Código Civil, preceitua que o prazo prescricional flui a partir do momento em que o titular toma ciência inequívoca da violação de seu direito, momento em que nasce a pretensão executável.

7.
Extrai-se da confissão do recorrente que o suposto ato ilícito contratual — qual seja, o afastamento da posse e o alegado impedimento de trabalhar na área por parte do genitor — consumou-se no ano de 2012. Desde o referido marco temporal, o autor manteve-se em absoluta e prolongada inércia: não notificou extrajudicialmente o comodante, não ajuizou ação possessória e não registrou qualquer boletim de ocorrência na época dos fatos.

8.
Desse modo, tendo o suposto fato gerador da lesão ocorrido em 2012 e a presente demanda judicial sido proposta somente em 22 de março de 2023, resta evidente e cristalino o transcurso de lapso temporal superior ao teto decenal fixado pelo artigo 205 do Código Civil.

9.
A arguição genérica de que tentou retornar em momento posterior não possui o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, haja vista a ausência de comprovação de qualquer marco interruptivo legal (art. 202, CC). Assim, a manutenção do acolhimento da prescrição é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A pretensão indenizatória por descumprimento de comodato submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial conta-se do afastamento fático do comodatário da área explorada, por aplicação da teoria da actio nata.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CC, arts. 189, 202, 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 02.08.2018.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)